Tribunal: TJES
Processo: 0000172-48.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-48.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA DA
S
PENA
S
. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória quanto ao tráfico de drogas e à posse irregular de munição, a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio, o reconhecimento da insignificância em relação às munições apreendidas e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a prática do crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo próprio; (ii) estabelecer se a apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo autoriza a absolvição por atipicidade material; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade; e (iv) verificar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim unificado e prova oral produzida em juízo, especialmente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

4.
A apreensão de 19 buchas de maconha, 11 vasos com pés de maconha, balanças de precisão, caderno de anotações do tráfico e dinheiro em espécie evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a tese de consumo próprio.

5.
A palavra dos policiais militares possui especial relevância probatória nos crimes de tráfico de drogas, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos e ausente qualquer indício de parcialidade.

6.
A apreensão de munições em contexto de tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que desacompanhadas de arma de fogo.

7.
A valoração negativa da conduta social não se sustenta apenas no fato de o acusado ser conhecido da guarnição policial por envolvimento com o tráfico, pois a circunstância exige demonstração concreta de desvio comportamental no convívio social.

8.
A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos aptos a demonstrar maior periculosidade do agente, não sendo suficiente a apresentação de documento falso durante a abordagem policial.

9.
As circunstâncias do crime justificam
a
exasperação da pena-base, diante da estrutura organizada voltada ao cultivo e preparo de drogas para comercialização, com utilização de instrumentos típicos da traficância.

10.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não incide quando evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0
17
2
-
48
.20
23
.8.08.00
6
2

APELAN
TE:
MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
MATHEUS GUASTTI RIBEIRO SOARES

e
m face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA
2
ª VARA DE
P
IÚMA

(
I
D 15214252
),
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,
da Lei nº
11.343/06
e art. 12 da Lei nº 10.826/03
,
na forma do art. 70 do Código Penal,

à
pena
definitiva
de
1
3
(
treze
) anos,
07 (sete) meses e 10 (dez) dias

de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de
1.
362
(
mil,
trezentos e sessenta e dois
) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais (ID
18914699
)
,
o
nobre
representante da Defensoria Pública
Estadual
busca
a
absolvição do réu
por ausência de provas da destinação mercantil das substâncias entorpecentes e
em razão
da verossimilhança da tese de cultivo para consumo próprio.
S
ubsidiariamente,
requer:
I)
a desclassificação para o delito de
porte para consumo
próprio;
II
)
a absolvição quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, seja pela ausência da prova do dolo e da autoria, seja pela atipicidade material da conduta,
em decorrência da
insignificância, considerando a apreensão
d
e
ínfima quantidade de munições
desacompanhada de arma de fogo; I
V
) proceder a reforma da dosimetria, a fim de fixar as penas-bases no mínimo legal, ante a inidoneidade e/ou excessividade na valoração negativa da personalidade, da conduta social e das circunstâncias, afastando-se o
bis in idem
e as presunções infundadas, aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
na
fração máxima e fixar regime inicial menos gravoso.

C
ontr
arrazões
pel
a

manutenção da sentença
(ID
18914703
).

Em seguida, o

Parecer
Ministerial opinando pelo

desprovimento do recurso

(ID
1
9108337
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denú
n
cia,
no dia
18/02/2023, por volta das 00h0m, na Rua Duque Mesquita, bairro Itaputanga, no Município de Piúma, os denunciados
Mathues Guastti Ribeiro Soares
e
Raques Santos Silva
, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e esforços, guardavam em sua residência, com o intuito de venda,
19 (dezenove) buchas de maconha, 11 (onze) vasos com pé de maconha, 04 (quatro) munições calibre .38,
além de
02 (duas) balanças de precisão, um caderno de anotação do tráfico de drogas e R$ 421,00 (quatrocentos e

vinte e um reais) em espécie
.

Consta no inquérito
policial
que policiais militares em patrulhamento tático motorizado, após
receberem
informações de que o denunciado Matheus Guastti Ribe
i
ro Soares, utilizando uma motocicleta CG 160, na companhia de outra pessoa, se
r
ia um dos autores da tentativa de homic
í
dio
cometido em desfavor de
“Magrão”, localizaram o
s mesmos
e desembarcaram para abordagem.

Percebendo a chegada dos policiais, Matheus Guastti Ribeiro Soares e Raquel Santos Silva tentaram s
e
evadir, descendo as escadas de um beco em direção
à
motocicleta.

Infere-se
que os
agentes da lei
conseguiram se aproximar e pedir
am
que se identificassem, oportunidade em que Matheus fez uso de documento falso, apresentando RG com o nome de Mateus Abdala dos Santos Rosa.

Depreende-se
que os
acusados
foram abordados próximo
à
residência do casal, de onde exalava um forte odor de maconha, tendo a
acusada
Raquel Santos Silva autorizado a entrada dos policiais
no imóvel
, momento em que a equipe constatou que n
o local
funcionava um laboratório para o cultivo de maconha e preparo de entorpecentes para o comércio.

Pois bem.

E
m que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
após analisar os autos,
verifico que
autoria e materialidade

dos crimes pelos quais o apelante foi denunciado
restaram
amplamente
demonstradas através do Auto de Prisão e Flagrante (fl. 05), do Auto de Apreensão (fls. 18/19),
do Boletim Unificado nº 50299328 (fl. 29/34),
bem como da
prova oral produzida
em sede policial (fls. 08/1
3
) e confirmada em juízo.

No caso,
as
declarações dos policiais militares condutores da
s
pris
ões
em flagrante
, prestadas na esfera
inquisitorial
e
confirmadas em juízo
, foram
firmes e coesas
no sentido de que:
I)

ocorreu uma tentativa de homicídio contra um indivíduo conhecido como “Magrão”, gerente do tráfico no bairro Piuminas;
II) a
inda consciente, a vítima teria identificado Vitor e Matheus como os autores do crime;
III)
durante as diligências para apuração da tentativa de homicídio, a guarnição recebeu uma denúncia indicando a residência de Matheus,
onde
os policiais localizaram uma motocicleta Titan 160 preta, com características compatíveis com a
utilizada
na tentativa de homicídio;
IV) e
nquanto tentavam identificar o apartamento, Matheus e Raquel, sua companheira, desceram em direção à moto,
quando
foram abordados;
V)

Matheus apresentou um documento falso, alegando que possuía mandado de prisão em aberto;
VI) a
inda durante a abordagem, os policiais perceberam um forte odor de maconha vindo do apartamento;
VII) q
uestionada, Raquel teria admitido que havia uma plantação de maconha na residência e informou que Matheus e Vitor traficavam para ‘Magrão’.

Nesse viés,
não prospera
a
s teses

absolutóri
a

e desclassificatória
,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
no caderno processual,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
sta Câmara Criminal,
no sentido de que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes,
as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Veja-se:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 3.
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Relator: José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024)

Como visto,
a autoria do réu
se mostra i
rrefutável,
considerando
a apreensão de
entorpecentes

e
de instrumentos típicos da
traficância
, como balanças de precisão,
caderno de anotações
e materiais destinados ao embalo.

Outrossim
, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do

apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Ness
a

conjuntura
, a negativa do réu
se mostra
isolada e in
compatível
com a realidade probatória.

No tocante ao pedido de
absolvição quanto ao crime de posse irregular de munição de uso permitido
,
com menos sorte a defesa.

Quanto ao ponto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado o princípio da insignificância,
quando a
munição
é apreendida

no contexto da prática de tráfico de drogas, mesmo que
desacompanhada de arma de fogo,
sendo a
conduta considerada formal e materialmente típica.

Senão, vejamos:

"(...
)
No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento (...
).
" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025)

Dessa maneira, p
asso a analisar o
pedido de redimensionamento da pena
aplicada
ao crime de tráfico de drogas.

C
omo se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

N
a
primeira etapa
do cálculo dosimétrico,
o
magistrado singular fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, ao desvalorar os vetores antecedentes (duas condenações transitadas em jugado), conduta social, personalidade e circunstâncias do delito.

A

conduta social
,
foi negativamente sopesada por ser o acusado conhecido
da guarnição
policial
pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas.

Entretanto, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social
“corresponde ao comportamento do réu no seu
ambiente familiar e em sociedade
, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.”
(STJ. HC 544.080/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). (AgRg no AREsp 2.001.304/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022)

Nesse contexto, o fato de o agente ser conhecido dos policiais militares não pode ser
considerado
para desvalorar a conduta social, devendo ser afastad
o o desvalor.

Quanto a
personalidade
,
o juízo
destacou que o
acusado apresentou um documento falso, alegando que possuía mandado de prisão em aberto, demonstrando um comportamento voltado à fraude e à tentativa de ludibriar a ação policial.

O Tribunal da Cidadania
há muito defende
o entendimento de
que
a “
valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)

Nessa linha de raciocínio, a valoração negativa da moduladora também deve ser afastada, não havendo elementos nos autos suficientes para que o julgador possa inferir ser a personalidade voltada à prática criminosa.

No tocante às
circunstâncias
,
o magistrado
considerou que o acusado agiu de forma organizada e profissional, com estrutura montada para o cultivo e preparo da maconha, bem como a posse de equipamentos como balanças de precisão e munições, circunstâncias que evidenciam
que o
delito
foi
cometido com maior grau de perversidade e envolvimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça, a aferição das circunstâncias referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, etc.

Nesse ponto, mantenho a fundamentação utilizada
pela instância singela, em razão da maior censurabilidade da conduta delituosa.

Dess
e modo
,
a
fasto a desvaloração dos vetor
es
conduta social e personalidade e mantenho a análise negativa dos antecedentes e
das
circunstâncias, redimension
ando
a pena-
base
para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente, entretanto, a agravante da reincidência, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na sequência,
a defesa
requer a
aplica
ção d
a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
na
fração máxima.

Quanto ao ponto, d
estaco que
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for
primário
, de bons antecedentes, não se
dedicar
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
hipótese
inexistente no caso
em julgamento.

Ness
e diapasão, torno definitiva
a pena

d
o crime de tráfico de drogas
em

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Na sequência, utilizo os mesmos fundamentos para a dos
ar
a pena
d
o
delito
previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, que
impõe
a
sanção
de
01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

N
a
primeira etapa
do cálculo dosimétrico,
o
magistrado fixou a pena-base em
01
(
um
) ano
e 09 (nove) meses
de reclusão e pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa
, ao desvalorar os antecedentes (duas condenações transitadas em jugado),
a
conduta social
e
a

personalidade.

Da mesma
forma
, afasto
a desvaloração
da
conduta social e
da
personalidade e mantenho a análise negativa
apenas
dos antecedentes,
e, consequentemente,
redimensiono a pena-
base
para
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Na
segunda fase
,
inexistem circunstâncias atenuantes. Presente, entretanto, a agravante da reincidência,
motivo pelo qual
majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a
definitivamente em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena
a serem sopesadas.

Na hipótese, os crimes
de tráfico de drogas e de posse irregular de a
r
m
a
de fogo de uso permitido (munição)
foram praticados em
concurso formal
(art. 70 do CP).
Assim,
aumento a maior pena em 1/6 (um sexto), restando a
sanção
final
em

10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 739 (setecentos e trinta e nove) dias-multa.

Mant
enho
o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz d
o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a
s
pena
s

aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.